Tribunal: TJDFT
Processo: 0711645-27.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAL. FÉ PÚBLICA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PERSONALIDADE. CONDENAÇÃO ANTERIOR. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. MAUS ANTECEDENTES. PENA MANTIDA.

I - A materialidade e a autoria do crime de roubo descrito na peça acusatória encontram-se sobejamente demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

II - O depoimento prestado por policial na qualidade de testemunha tem valor probatório, porquanto tem fé pública e por isso é apto a embasar a condenação, notadamente se coeso com as demais provas dos autos.

III - Incabível a aplicação do princípio da insignificância ao crime de roubo, perpetrado com ameaça e violência contra a pessoa, em razão da natureza complexa, que resguarda não apenas o patrimônio, mas também a integridade física e psicológica da vítima.

IV – O eg. Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, firmou o entendimento de que a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória.

V - A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial já consignada na sentença, seja agregando ou modificando o fundamento, seja apenas aplicando em vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar em agravamento da pena do réu.

VI - Havendo dois registros configuradores de maus antecedentes, a pena pode ser fixada acima da fração de 1/8 (um oitavo) sobre os limites determinados no tipo.

VII – Recursos conhecidos. Parcialmente provido do primeiro réu e desprovido o do segundo réu.